Tribunal: STF
Processo: Rcl 48922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 12.8.2021 por Charles de Camargo e outros contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP no Processo n. 1002210-85.2021.8.26.0126, pela qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC:
    “1. A demanda teve início em função de alegação de invasão e de turbação (hostilização que teria impedido a parte autora de construir muro divisório em relação à área vizinha, a qual contaria com ocupação em estágio mais avançado). Foi concedida liminar de reintegração de posse (fls. 85-86). A primeira tentativa de diligência foi realizada em desconformidade com as diretrizes da liminar, tendo havido cientificação de pessoas com imprecisão, por não se saber efetivamente se estavam dentro dos limites da área reclamada pelo autor, o que ensejou a determinação de nova diligência (fls. 134-135). Realizada a diligência em conformidade com os parâmetros da liminar, com delimitação da área reclamada pelo autor em consonância com o trabalho topográfico, a reintegração foi cumprida, não havendo ocupantes no trecho efetivamente em litígio, que continha somente alguns alicerces e construções parciais, estando livre de pessoas, animais e coisas (fls. 262 e 263-266). A liminar foi temporariamente suspensa em sede de agravo de instrumento (fls. 276-279), motivo pelo qual se advertiu ao autor que não fossem efetuadas modificações na situação de fato do imóvel (fl. 289). O agravo foi julgado, tendo o seguimento negado (fls. 363-365). (...). Apresentaram defesa (fls. 295-312) em que: pediram gratuidade; alegaram necessidade de citação por edital por haver imprecisão quanto à quantidade de pessoas; impugnaram o valor da causa; invocaram a necessidade de perícia; nulidade da planta apresentada pelo autor; ausência de prova de posse; haver exercício de posse pelos requeridos, que era de prévia ciência do autor, e esbulho por ele praticado, invocando proteção possessória. Houve réplica, com adição de alegação de litigância de má-fé, informação de que as construções continuaram avançando e atingiram a área reintegrada. Pediu-se a revogação da limitação temporária e cominação de multa para o caso de nova turbação ou esbulho (fls. 372-383). O autor indicou as pessoas que teriam invadido e ocupado e área reintegrada (fls. 366-369). Trouxe notícia de que Juliana Hermenegildo de Macedo estaria indevidamente anunciando à venda trechos da área (fls. 392-395). 
    (…)
    6. As matérias defensivas serão examinadas oportunamente, pois primeiro há necessidade de verificação sobre quem são as pessoas que realmente devem figurar no processo, na medida em que os contestantes não ocupavam a área efetivamente em litígio ao tempo do cumprimento da reintegração de posse.
    7. Julgado o agravo (fls. 363-365), fica restabelecido o pleno vigor da reintegração (fls. 262 e 263-266), ficando esvaída a ordem de que o autor não promovesse modificações na situação de fato do imóvel (fl. 289).
    8. Providencie o autor o recolhimento de seis guias de diligência por Oficial de Justiça.
    8.1. Expeçam-se cinco mandados para: a) constatação da atual situação da área litigiosa, com verificação do presente estágio das construções; b) identificação e citação das pessoas que agora passaram a ocupá-la; c) e intimação para que no prazo de quinze dias promovam a desocupação e suspendam o prosseguimento de construções, sob pena de vir a ocorrer remoção forçada. Deverão ser observados os limites da área que foi reintegrada. Instruam-se os mandados com cópia das fls. 262-266. A parte autora deverá encaminhar topógrafo para esclarecimento de eventuais dúvidas que os Oficiais de Justiça venham a ter sobre os limites da área. Defiro reforço policial. Vias desta decisão servirão como mandados. Cumpra-se com urgência. (…).
    8.3 Indefiro o pedido de expedição de ofício à autoridade policial (fl. 395), na medida em que não há necessidade de intermediação judicial, estando ao alcance da parte interessada a apresentação de notícia-crime.
    Ciência ao Ministério Público. Intimem-se” (e-doc. 10).
    2. Os reclamantes afirmam tratar “na origem de reintegração de posse proposta pelo Reclamado em 28/04/2021 por meio da qual alega que os Reclamantes ocupam indevidamente a área que, em tese, lhe pertence” (fl. 5).
    Alegam que “limita-se a problemática ao descumprimento da ordem geral do Supremo Tribunal Federal pela ausência de observação das condicionantes que autorizam a reintegração de posse consignadas na ADPF 828” (fl. 7).
    Sustentam que “fixa[ram] a celeuma ao indicado item - não por preclusão no que se refere à argumentação de que a ocupação é anterior (tratamos isto no mérito dos autos originários) - porque a condicionante de garantia de acomodação adequada para as dezenas de famílias que aquele espaço ocupam [seria] suficiente para cassar a decisão liminar ora combatida” (fl. 7). 
    Enfatizam que, “no caso concreto, à revelia do que determinado pelo STF, determina o douto juízo de piso a reintegração de imóvel sem observar a garantia de que as famílias sejam levadas para abrigos que assegurem a moradia adequada” (fl. 7).
    Argumentam não haver “nenhuma das hipóteses de excludente de aplicação da decisão proferida pelo STF elencadas no item 2 (ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas, terras indígenas etc)” (fl. 7).
    Requerem o benefício da justiça gratuita e medida liminar para que “seja cassada decisão de primeiro grau para que não seja realizada reintegração de posse sem a observação ipsis litteris daquilo decidido na ADPF nº 828, dada a gravidade social do caso em tela, especialmente no que concerne à observância de que as famílias sejam alocadas em abrigos que garantam a adequada moradia, mantendo-se os Reclamantes na posse do imóvel até que se cumpra os elementos deferidos em liminar pelo STF na ADPF 828” (fls. 10-11).
    Pedem a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão de reintegração de posse deferida em liminar no bojo dos autos do processo nº 1002210-85.2021.8.26.0126 - 1ª Vara Cível, Comarca de Caraguatatuba/SP -, mantendo-se os Reclamantes na posse do imóvel até que se cumpra os elementos deferidos em liminar pelo STF na ADPF 828” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao restabelecer a determinação de reintegração de posse do terreno ocupado, a Primeira Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.
    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:
    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.
      33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 
      34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 
    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 
    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021).
    6. Estão presentes, na espécie, os requisitos para deferimento da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    A plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação está consubstanciada na prevalência de decisão pela qual este Supremo Tribunal determinou, com eficácia vinculante, a suspensão “pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, [de] medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020” e que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. 
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de, ainda em situação grave de pandemia, pessoas em situação de vulnerabilidade, entre as quais idosos, crianças, adolescentes e mulheres, serem desabrigadas no inverno, em razão dos efeitos da decisão reclamada.
    Não há risco de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).
    No mesmo sentido são exemplos as seguintes decisões:
    “MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. ÁREA OCUPADA PELOS RECLAMANTES PARA FINS DE MORADIA NÃO RESSALVADA NA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.
    (…) Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, a fim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora reclamantes, nos termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até ulterior decisão do Eminente Ministro Relator nestes autos” (Rcl n. 48.273-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.7.2021).
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, com a finalidade de suspender ato que restabeleceu liminar deferida na Ação Civil Pública nº 1003311-19.2020.8.26.0248. 
    Na origem, ajuizou-se Ação Civil Pública em face de vendedores/parceladores do solo e proprietários de imóvel com a finalidade de desfazimento do seu parcelamento clandestino e restituição da área ao seu estado anterior à fragmentação, demolição das construções irregulares, reconstituição da vegetação natural e proibição de terceiros efetuarem novas construções. 
    (…) Apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação ou mesmo demolição das construções forçadas.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087667-58.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação” (Rcl n. 47.379-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 23.6.2021).
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos de Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.02.0000, com a finalidade de suspender a antecipação da tutela recursal deferida no referido processo. 
    Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal e pela Realiza Construtora em face de réus indeterminados, os quais ocuparam imóveis do Conjunto Habitacional Novo Horizonte I, II e III, proveniente do programa Minha Casa Minha Vida
    (…) Enfim, apesar da aparente ausência inicial dos requisitos da Reclamação, a superveniência da decisão liminar na ADPF 828 e as condicionantes que estabelece, assim como o evidente perigo de dano irreparável às famílias que não têm aonde ir, demandam a suspensão da medida de desocupação forçada agendada para o dia 15.06.2021.
    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5004741-68.2021.4.02.0000, do Tribunal Regional da 2ª Região, até que se adotem as medidas do item “ii” da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828, ficando suspensa a ordem de desocupação” (Rcl n. 47.531-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.6.2021).
    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a medida liminar, para suspender, no que se refere à execução da ordem de reintegração de posse, os efeitos da decisão proferida pela Primeira Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba/SP no Processo n. 1002210-85.2021.8.26.0126, até o julgamento de mérito da presente reclamação (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    9. Superado o prazo definido, com ou sem prestação das informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora